Tribunal: TJMT
Processo: 0026629-90.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026629-90.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (EMBARGANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS – OMISSÕES – RECONHECIMENTO – EMBARGOS RECEBIDOS E SANEADOS, MAS COM EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS – MANUTENÇÃO DOS JULGADOS DE DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

Mostra-se plausível a condenação da verba honorária advocatícia, de forma proporcional, eis que fixada sobre o valor do excesso do cálculo, mormente porque houve a resistência, caracterizada pela manifestação em juízo contrária ao apontamento de excesso, não havendo, assim, que se falar em desproporcionalidade, uma vez que houve a condenação em 10% apenas sobre o apontado excesso.

“(...) III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”. ((N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos.

Precedente deste Tribunal:

“(...) Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC). Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão.” ((N.U 0164563- 43.2014.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

No que concerne à declaração de que o bloqueio no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora, de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda, mostra-se descabida, pois metade do valor bloqueado permaneceu na conta impugnada, mostrando-se viável a dedução de tais valores, ressaltando-se que foram aplicados juros e correção monetária atinentes à espécie, descontados os valores bloqueados anteriormente, o que é perfeitamente cabível, a fim de evitar o enriquecimento indevido, ou excesso de execução. Por consequência, não há que se dar guarida ao argumento de que os honorários de sucumbência definidos em 20% pelo TJMT, devem incidir sobre o valor total da condenação, o qual compreende o valor principal do crédito.

Também se mostra descabida a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.012 do CPC, eis que o caso é de cumprimento de sentença – execução provisória convertida em definitiva - cuja ciência encontrava-se patente, salientando-se a ausência de prejuízos decorrentes da ausência de oportunidade da executada de realizar o pagamento voluntário do débito, tanto que houve a isenção da multa de 10%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU e por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0026629-90.2009.8.11.0041
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto tanto por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
, quanto pelo interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A primeira Embargante, NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU, defende a ocorrência de omissões de análise dos pedidos de mérito, eis que o acórdão “(...)
não apreciou
as razões e os pedidos do
recurso de apelação principal
, dispostos no
ID 23141452, 23141453 e 23141454
,
mas tão somente
, os fundamentos e pedidos descritos no complemento do recurso de apelação, disposto no
ID 23141991 e 23141992
, o qual
contestou apenas
os pontos decididos na sentença
decorrente dos embargos de declaração
”. (ID. Num. 41711983 – págs. 1 e 2)

Destaca omissão especialmente no que tange aos pedidos relacionados à reforma da sentença, no sentido de: “I. Declarar que o bloqueio realizado em 04.03.10, no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora , de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda; II. Declarar que os honorários de sucumbência definidos em 20% pelo TJMT, devem incidir sobre o valor total da condenação, o qual compreende o valor principal do crédito, somado ao valor da correção monetária e dos juros”.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para suprir as omissões apontadas.

Por sua vez, a Embargante, SAGA PANTANAL COM ÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, defendeu existência de omissão, pois suscitou preliminar de nulidade, a qual não foi objeto de apreciação do recurso de apelação.

Assevera que a parte embargada levantou valores expressivos sem que a Embargante tomasse conhecimento, em nítido atropelo às normas processuais, visto que a decisão sequer havia transitado em julgado, afrontando o disposto no artigo 1.012 do CPC.

Pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar o vício apontado.

As contrarrazões foram ofertadas por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, defendendo a rejeição dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU e por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0026629-90.2009.8.11.0041
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto tanto por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
, quanto pelo interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS.

Mostra-se plausível a condenação da verba honorária advocatícia, de forma proporcional, eis que fixada sobre o valor do excesso do cálculo, mormente porque houve a resistência, caracterizada pela manifestação em juízo contrária ao apontamento de excesso, não havendo, assim, que se falar em desproporcionalidade, uma vez que houve a condenação em 10% apenas sobre o apontado excesso.

“(...) III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”. ((N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos.

Precedente deste Tribunal:

“(...) Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC). Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão.” ((N.U 0164563- 43.2014.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido que houve omissões no julgamento do apelo. Em face disso, passo a apreciar as questões levantadas.

- Embargos de Declaração interpostos por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU.

Alega a primeira Embargante, NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU, que o acórdão “(...)
não apreciou
as razões e os pedidos do
recurso de apelação principal
, dispostos no
ID 23141452, 23141453 e 23141454
,
mas tão somente
, os fundamentos e pedidos descritos no complemento do recurso de apelação, disposto no
ID 23141991 e 23141992
, o qual
contestou apenas
os pontos decididos na sentença
decorrente dos embargos de declaração
”. (ID. Num. 41711983 – págs. 1 e 2)

Destaca omissão especialmente no que tange aos pedidos relacionados à reforma da sentença, no sentido de: “I. Declarar que o bloqueio realizado em 04.03.10, no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora, de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda; II. Declarar que os honorários de sucumbência definidos em 20% pelo TJMT, devem incidir sobre o valor total da condenação, o qual compreende o valor principal do crédito, somado ao valor da correção monetária e dos juros”.

No que concerne à declaração de que o bloqueio no valor de R$ 45.596,59, não constituiu o pagamento da execução mediante penhora, de modo que não pode ser utilizado para redução da dívida exequenda, tenho-a por descabida, uma vez que a sentença reconheceu o bloqueio no valor total da execução, na época, de R$ 91.193,17, sendo que deste valor, metade, exatamente a importância de R$ 45.596,59, permaneceu bloqueada na conta impugnada, desde 04.03.2010.

Portanto, perfeitamente viável a manutenção da sentença no que diz respeito ao alegado, vez que, acertadamente, ficou consignado que:

“(...) houve bloqueio on line no qual o valor está bloqueado na conta da executada, desde 04.03.2010, conforme ofício de fl. 588, e ao realizar o cálculo do débito a exequente não considerou o referido valor.

No mais, não há que se falar em suspensão dos efitos da mora pretendido pela executada, vez que apesar do bloqueio on linte ter ocorrido em 04.03.2010 não houve a garantia total da dívida.

Assim procedo a realização do cálculo conforme julgado nos autos, o valor do débito atualizado até a data de 04.03.2010, com a incidência, apenas de juros moratórios e correção monetária desde 28.08.2009, conforme determinado no acórdão de fls. 347/349, e abatido o valor do bloqueio online de R$ 45.596,59 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), (cálculo 1 anexo), que atualizado até a data do Segundo bloqueio online (fl. 397), chega à R$ 121,036.58 (cento e vinte e um mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), abatido o valor do bloqueio temos um saldo remanescente de R$ 42.054,56 (cálculo 2 anexo), que atualizado até a data do terceiro bloqueio online (fl. 520) chegamos ao valor de R$ 43.369,06 (quarenta e três mil trezentos se sessenta e nove reais e seis centavos), havendo um excesso de execução de R$ 159.495,07 (cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e sete centavos) (cálculo 4 anexo) que corrigido perfaz a quantia de R$ 172.375,80 (cento e setenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), já abatido os honorários advocatícios fixados a fl. 272”.

Vê-se, portanto, que foram aplicados juros e correção monetária atinentes à espécie, descontados os valores bloqueados anteriormente, o que é perfeitamente cabível, a fim de evitar o enriquecimento indevido, ou excesso de execução.

Por consequência, não há dar guarida ao argumento de que os honorários de sucumbência definidos em 20% pelo TJMT, devem incidir sobre o valor total da condenação, o qual compreende o valor principal do crédito.

Com esses apontamentos, reconheço a omissão, mas mantenho o julgamento de desprovimento do apelo interposto por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU.

É como voto.

- Embargos interpostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Em síntese, alega-se a omissão quanto à preliminar de nulidade, pois a parte embargada levantou valores expressivos sem que a Embargante tomasse conhecimento, em nítido atropelo às normas processuais, visto que a decisão sequer havia transitado em julgado, afrontando o disposto no artigo 1.012 do CPC.

Não há qualquer fundamento na alegação formulada, à luz do artigo 1.012 do CPC, eis que se trata de cumprimento de sentença – execução provisória convertida em definitiva, cuja ciência encontrava-se patente.

Ainda assim, a sentença consignou que NÃO HAVIA COMO DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS A RENÚNCIA DO MANDATO DA ANTIGA ASSESSORIA JURÍDICA DA EXECUTADA, VEZ QUE NÃO HOUVE QUALQUER INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ADVOGADOS QUE PUDESSEM CAUSAR PREJUÍZOS À EXECUTADA.
(DESTAQUEI).

Portanto, não houve prejuízo, cumprindo ressaltar que foi reconhecida a ausência de oportunidade da executada de realizar o pagamento voluntário do débito, tanto que houve a isenção da multa de 10%.

Com esses apontamentos, reconheço a omissão, mas mantenho o julgado de desprovimento do apelo interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020